Tribunal: TJES
Processo: 5000283-41.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-11-23

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
–
O
s
embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC)
.

2 – No caso analisado, restou demonstrada a omissão quanto à fixação de honorários advocatícios, posto que,
no julgamento do agravo de instrumento foi aplicado o efeito translativo para extinguir o feito originário com resolução de mérito (art. 487, II do CPC), ante o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral
.

3 –
À luz dos critérios estabelecidos no
art. 85, § 2º do CPC,
fixam-se os honorários advocatícios em favor do advogado do embargante no patamar de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

4 – Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e
discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este
julgado
, à unanimidade,
em

CONHECER
do recurso
para
PROVÊ-LO
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória-ES, de de 2020.

PRESIDENTE RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000283-41.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GERCINO MILBRATZ
AGRAVADO: COMERCIAL POLEGAR EIRELI
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Gercino Milbratz em face do acórdão de id. 712376, no qual seu agravo de instrumento restou provido para reformar a decisão e declarar a prescrição autoral, bem como para julgar improcedente o pedido reconvencional, extinguindo-se o feito com resolução de mérito por força do efeito translativo.

Em suas razões (id. 717816), o agravante alega que o acórdão foi omisso acerca da fixação dos honorários advocatícios em favor de seu patrono.

Requer o provimento do recurso, a fim de que seja suprida a omissão, arbitrando-se a referida verba sucumbencial.

Intimada, a embargada não ofertou contrarrazões, conforme consta na certidão de id. 794181.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-
ES
,
22

de
outu
bro

de 20
20
.

Des
embargadora

Janete Vargas Simões

Relatora

VOTO VENCEDOR

VOTO

O
s
embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

N
o caso em apreço, assiste razão ao embargante acerca da ausência de fixação dos honorários advocatícios.

N
o julgamento do agravo de instrumento foi aplicado o efeito translativo para extinguir o feito originário com resolução de mérito (art. 487, II do CPC), ante o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral. Veja-se a ementa:

DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – LEI ESPECIAL – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – EFEITO TRANSLATIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE – PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1
–
O
art. 18 da Lei n. 11.442/2007,
que regula
o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração,
fixa
em um ano o prazo prescricional para a pretensão de reparação de danos
decorrentes d
e
contratos dessa natureza.

2 – C
onforme o Boletim de Ocorrência, o caminhão do agravante, que estava com a carga d
e propriedade da
agravada, foi furtado no dia 15/05/2016, sendo o documento lavrado em 17/05/2016.

3 – Por sua vez, a
ação
originária foi
ajuizada em 03/08/2017,
afirmando-se na
inicial que a empresa agrav
a
da contratou o agravante no dia 13/05/2016 para efetuar o transporte de uma carga de açúcar cristal, sal refinado, óleo de soja e sabão em barra, tendo ciência do furto no dia da lavratura do Boletim de Ocorrência (17/05/2016).

4 -
A
propositura de ação judicial cujo pedido é julgado improcedente ou cuja pretensão está prescrita gera dano moral apenas quando há prova inequívoca da má-fé da requerente e da ofensa à dignidade do requerido, o que inexiste no caso em voga.
Assim, rejeita-se a pretensão formulada em sede de reconvenção.

5 – N
ão há que se falar em cerceamento de defesa quanto à possibilidade de prova
da má-fé e
do afirmado dano moral
sofrido pelo a
gravante
, haja vista que o próprio
pugnou
pelo julgamento antecipado da lide
em suas razões recursais.

6 – Recurso conhecido e provido parcialmente,
a fim de reformar a decisão e declarar a prescrição autoral, bem como para julgar improcedente o pedido reconvencional, extinguindo-se o feito
com resolução de mérito
nos termos do art. 487, I e II do CPC, por força do efeito translativo.

Segundo o art. 85, § 2º do CPC, os honorários devem ser fixados entre 10 (dez) e 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, atendidos o (i) grau de zelo do profissional; (ii) o lugar da prestação do serviço; (iii) a natureza e a importância da causa; e (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A ação originária foi ajuizada pela embargada em Barra de São Francisco em 03/08/2017, onde o patrono do embargante possui escritório, tendo ofertado contestação (com reconvenção), além d
e
agravo de instrumento e
embargos de declaração
pela via eletrônica.

Registro que, no mesmo acórdão, o embargante restou vencido parcialmente, eis que seu pleito reconvencional de indenização por dano moral
foi rejeitado
,
pois era
baseado no
simples fato de
ajuizamento de ação cuja pretensão estava prescrita, configurando-se a sucumbência recíproca.

Entretanto, à luz do princípio da proibição da
reformatio in pejus
, e ante a ausência de recurso pela embargada, deixo de fixar honorários em favor do patrono desta.

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso para suprir a omissão, condenando a embargada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (R$ 24.351,70).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
–
O
s
embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC)
.

2 – No caso analisado, restou demonstrada a omissão quanto à fixação de honorários advocatícios, posto que,
no julgamento do agravo de instrumento foi aplicado o efeito translativo para extinguir o feito originário com resolução de mérito (art. 487, II do CPC), ante o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral
.

3 –
À luz dos critérios estabelecidos no
art. 85, § 2º do CPC,
fixam-se os honorários advocatícios em favor do advogado do embargante no patamar de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

4 – Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e
discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este
julgado
, à unanimidade,
em

CONHECER
do recurso
para
PROVÊ-LO
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória-ES, 17 de novembro de 2020.

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.